Tribunal: STF
Processo: HC 68993
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
-  Habeas  Corpus.  Desistencia  da  apelação  do  réu   não
apreciada. Julgamento do recurso, sem  regular  intimação  dos  novos
defensores  do  recorrente.  Anulado  o  julgamento,  por  vício   de
intimação dos defensores do réu, restara  aberta  a  oportunidade  de
exame  das  petições  de  desistencia  da  apelação.  Habeas   Corpus
deferido, para anular o julgamento, devendo outro ser realizado,  com
previa apreciação do pedido de desistencia, decidindo-se,  também,  o
recurso do MP, anteriormente, tido como prejudicado.